Tribunal: TJDFT
Processo: 0751426-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DA VÍTIMA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS NA AÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. A restituição da coisa apreendida antes do trânsito em julgado da ação penal condiciona-se à demonstração cabal da propriedade dos bens pelo requerente (art. 120 do CPP); ao desinteresse processual na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP); e à não classificação dos bens apreendidos nas hipóteses elencadas no art. 91, II, do CPP (não tiver sido adquirido com recursos da infração penal ou não ter sido usado como instrumento para a prática do delito) (art. 119 do CPP), requisitos que devem ser analisados cumulativamente.
2. Atendidos os requisitos exigidos pela legislação regente sobre o instituto da restituição das coisas apreendidas, a devolução do valor pretendido pela vítima é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e provido.